Tribunal: TJES
Processo: 5012564-88.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012564-88.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ELAINE PELLANDA DE LUCA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO DE INTERCÂMBIO POR INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS DAS RÉS. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA CONTRATADA (UNIMED-RIO) E CANCELAMENTO DO CONTRATO DA AUTORA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DA UNIMED SUL CAPIXABA PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS DA UNIMED-RIO E SUPERMED DESPROVIDOS.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “A controvérsia central reside na negativa de cobertura do procedimento 4 cirúrgico, que estava agendado para 09/08/2023, sob a alegação de suspensão do convênio entre a Unimed-Rio e a Unimed Sul Capixaba. A 1ª ré, principal responsável pela cobertura, não apresentou justificativa plausível para a recusa, limitando-se a atribuir a responsabilidade à 2ª ré.”

2. A sentença objurgada (id n.º 15683706) julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para: CONDENAR as rés, solidariamente, a autorizarem e custearem integralmente o procedimento de cirurgia bariátrica em favor da autora, incluindo todas as despesas médicas, hospitalares e materiais necessários, conforme a indicação médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00; CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais em favor da autora.

3.Foram interpostos recursos inominados pela Unimed-Rio, Unimed Sul Capixaba e Supermed, requerendo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. As preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas Recorrentes (Unimed-Rio, Unimed Sul Capixaba e Supermed) devem ser rejeitadas, confirmando o entendimento do Juízo de origem. As cooperativas que compõem o Sistema Unimed, apresentando-se ao consumidor com uma marca única e oferecendo plano de abrangência nacional/intercâmbio, respondem solidariamente, aplicando-se a Teoria da Aparência. O consumidor, parte vulnerável, não pode ser prejudicado por desacertos internos ou questões administrativas entre as cooperativas. O fato de a Unimed Sul Capixaba atuar em regime de intercâmbio não a exclui da cadeia de fornecimento, pois o atendimento é prestado sob a mesma marca, gerando a legítima expectativa no consumidor.

6. quanto a SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, embora sua atuação seja primariamente administrativa, ela atua como intermediária do contrato coletivo por adesão, participando diretamente da cadeia de fornecimento de serviços e sendo responsável pela gestão do contrato. Sua participação na relação jurídica, a torna parte legítima para responder solidariamente por falhas na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

7. A preliminar de perda superveniente do objeto, com base no cancelamento do contrato (alegado pela Unimed-Rio em 07/12/2023 e pela Unimed Sul Capixaba) e na transferência compulsória da carteira da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ , deve ser rejeitada. O Juízo a quo acertadamente fundamentou que a eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (realização da cirurgia) não acarreta a perda do interesse processual. Conforme o direito processual civil e consumerista, a pretensão pode ser convertida em perdas e danos a ser liquidada na fase de cumprimento de sentença, assegurando resultado prático equivalente ao direito postulado.

8. O mérito da demanda gira em torno da negativa de cobertura para cirurgia bariátrica, procedimento que a sentença reconheceu estar coberto pelo rol da ANS e ser indicado por farta documentação médica. A recusa foi tida como injustificada, prática abusiva e violadora da boa-fé objetiva. Problemas administrativos, contratuais ou de intercâmbio entre as cooperativas ou a administradora não podem ser repassados ao consumidor. Assim, Mantém-se a condenação por falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária de todas as Rés.

9. A Unimed-Rio comprovou que, desde 01/04/2024, não detém mais capacidade operacional para autorizar ou custear procedimentos médicos em razão da transferência compulsória de sua carteira para a Unimed FERJ por determinação da ANS. A Unimed Sul Capixaba, por sua vez, atua apenas por intercâmbio, e o plano original foi cancelado (pela Supermed). A obrigação de fazer (autorizar e custear) deve ser afastada em face da Unimed-Rio e da Unimed Sul Capixaba, por impossibilidade fática/regulatória superveniente. Em tais casos, a condenação deve ser convertida em perdas e danos. A sentença já ressalvou expressamente essa possibilidade. Assim, o recurso da Unimed Sul Capixaba é parcialmente provido apenas para afastar a obrigação de fazer e a multa (astreintes), mantendo-se a condenação solidária pelas perdas e danos a serem futuramente apuradas (em substituição à obrigação de fazer) e pelo dano moral. O recurso da Unimed-Rio é desprovido, sendo a condenação por obrigação de fazer mantida, mas convertida em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.

10. A injusta negativa de cobertura para cirurgia bariátrica, procedimento de grande impacto na saúde da Autora, após a realização de todos os exames pré-operatórios e às vésperas do agendamento, configura dano moral in re ipsa, pois extrapola o mero dissabor e agrava a aflição e angústia da beneficiária. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é mantido, por se revelar razoável, proporcional à gravidade da conduta (negativa indevida de tratamento de saúde) e apto a cumprir a dupla função punitiva e compensatória

10. Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da UNIMED SUL CAPIXABA apenas para afastar a obrigação de fazer e a multa cominatória (astreintes), em razão da impossibilidade superveniente de cumprimento, mantendo, todavia, a sua responsabilidade solidária pela condenação em danos morais e pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Quanto aos demais itens, Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), Condena-se as Recorrentes (Unimed-Rio, Unimed Sul Capixaba e Supermed) ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)